Tribunal: CARF
Processo: 13971.902419/2010-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13971.902419/2010-42
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.426 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
MOVEIS SCHULP LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF No 11.
Face ao disposto na súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. CORREÇÃO
MONETÁRIA PELA SELIC. TERMO INICIAL E TERMO FINAL.
Nos termos da súmula CARF no 154, constatada a oposição ilegítima ao
ressarcimento de crédito presumido de IPI, deverá ser aplicada correção
monetária pela taxa SELIC, contada a partir do encerramento do prazo de 360
dias para a análise do pedido do contribuinte, até o momento da efetiva
concretização do ressarcimento pleiteado, que, no caso de pedido de
compensação, se materializa na data da sua apresentação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Luis Felipe de Barros Reche e
Rodolfo Tsuboi.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.902419/2010-42
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13971.902419/2010-42
Acórdão n.o 3001-001.426
S3-TE01
Fl. 1,5

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 110/111 dos
autos:
Trata-se da manifestação de inconformidade, fls. 2/12, protocolizada em 29 de
junho de 2010, contestando o Despacho Decisório Eletrônico (DDE) No de
Rastreamento 863099635, fl. 105, emitido em 19 de maio de 2010 pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Blumenau e cientificado, via postal, em 26 de maio de
2010, fl. 106.
O DDE objeto da inconformidade reconheceu parcialmente o crédito
demonstrado no Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e Declaração de
Compensação
PER/DCOMP
22631.12694.010905.1.3.01-7116,
em
que
foi
solicitado/utilizado, a título de ressarcimento do IPI, referente ao quarto trimestre de
2002, o valor de R$ 256.242,90, pela ocorrência de glosa de créditos considerados
indevidos e constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
pleiteado. Segundo o mesmo DDE, o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados no PER/DCOMP acima citado, razão
pela qual foi homologada parcialmente a compensação declarada. O valor do crédito
reconhecido foi de R$ 256.216,20.
Nas informações complementares sobre a análise do crédito, disponíveis no
endereço eletrônico “www.receita.fazenda.gov.br”, menu “Onde Encontro”, opção
“PER/DCOMP”, item “PER/DCOMP – Despacho Decisório”, é possível verificar a
“Relação das Notas Fiscais com Créditos Indevidos – Créditos por entradas no
período” e constatar que o motivo da irregularidade dos Créditos – é: motivo 2 -
Estabelecimento Emitente da Nota Fiscal não cadastrado no CNPJ.
Na manifestação de inconformidade, o interessado alega:
De plano, releva anotar que por consulta ao site da receita federal, no link
referente ao comprovante de inscrição e de situação cadastral os dois CNPJs
mencionados referem-se a empresas com data de abertura em 30/08/1966
(85.906.113/0001-03) e 18/04/1984 (78.254.489/0001-15), ou seja, empresas abertas
muito tempo antes da emissão das notas (12/2002).
Defende a atualização dos valores a serem ressarcidos de crédito de IPI, nos
termos do art.39, parágrafo 4o, da Lei no 9.250/95.
E por fim, requer:
Ante o acima exposto, requer se dignem Vossas Senhorias receberem a presente
Manifestação de Inconformidade, declarando-a procedente, para o fim de possibilitar à
contribuinte o ressarcimento dos valores de crédito presumido de IPI glosados no
presente despacho decisório, no que se refere ao aspecto ora questionado, bem como a
aplicação da SELIC sobre os referidos créditos, fato que possibilita a homologação
total da compensação informada.
O contribuinte juntou, com a manifestação de inconformidade, os documentos de
fls. 14/107.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar procedente
a manifestação de inconformidade, conforme decisão de fls. 110/115.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13971.902419/2010-42
Acórdão n.o 3001-001.426
S3-TE01
Fl. 2

Em seus fundamentos, a decisão recorrida consignou que, da análise da situação
cadastral das empresas cujas notas foram glosadas, viu-se que, de fato, são empresas com data de
abertura muito antiga e que, à época da emissão das notas analisadas, ambas eram não optantes
pelo Simples Nacional. Com base nisto, concluiu pela existência de erro no sistema de controle
de créditos da RFB quando da verificação do crédito e julgou procedente a manifestação de
inconformidade, revisando integralmente a glosa.
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 05/09/2018 (vide AR à fl.
123 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 04/10/2018, Recurso Voluntário (fls.
128/132).
Em seu recurso, o contribuinte alegou que há, no acórdão recorrido, omissão
quanto ao seu pedido de correção pela SELIC, o que ensejaria a necessidade de sua reforma
parcial.
Arguiu uma preliminar de prescrição intercorrente, requerendo que “seja extinto o
débito resultante da suposta compensação a maior dos créditos”.
Em seguida, argumentou que o crédito original perdeu seu valor no tempo, devido
ao lapso transcorrido durante o procedimento. Assim, o valor ressarcido de crédito de IPI deveria
ser corrigido pela SELIC, em razão da previsão do art. 39, § 4°, da Lei n. 9.250/95. Afirmou que
a jurisprudência, tanto judicial quanto administrativa, dá respaldo à sua pretensão.
Ao fim, pediu o provimento do recurso para o fim de “declarar a prescrição
intercorrente dos débitos supostamente compensados a maior, ou, quando muito, determinar a
aplicação da SELIC sobre os referidos créditos, fato que possibilita a homologação total da
compensação informada”.
Não juntou novos documentos.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
Em sessão de julgamento realizada em 13/05/2020, o Colegiado da 2a Turma
Extraordinária entendeu por converter o julgamento em diligência, para que o processo fosse
remetido à Unidade de Origem, no sentido de que esta: (i) anexasse aos autos cópia integral do
processo no 13971-902.309/2010-81; (ii) anexasse também o inteiro teor da PER/DCOMP no
22631.12694.010905.1.3.01-7116; (iii) indicasse a data de apresentação do pedido de
ressarcimento em que se pleiteou o crédito objeto da presente contenda, bem como do pedido de
compensação, esclarecendo se foram apresentados conjuntamente.
Em resposta, a unidade de origem trouxe os seguintes esclarecimentos:
Em atendimento à Resolução 3002-000.095, retorno o processo, informando que (i) a
cópia integral do processo 13971-902309/2010-81 encontra-se nas folhas 2-108; (ii)
PER/DCOMP nas folhas 143-158 e (iii) a data de apresentação encontra-se informada
na PER/DCOMP como sendo 01/09/2005. Acrescento que o ressarcimento e a
compensação foram apresentadas conjuntamente na mesma PER/DCOMP de no
22631.12694.010905.1.3.01-7116.
Esclarecidas essas questões, retorno o presente processo para prosseguir o julgamento.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13971.902419/2010-42
Acórdão n.o 3001-001.426
S3-TE01
Fl. 2,5

Ato contínuo, os autos retornaram à minha relatoria, para fins de julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado acima, o cerne principal da presente contenda já se encerrou
favoravelmente ao contribuinte, tendo a DRJ reconhecido a procedência da integralidade do
crédito pleiteado. Permaneceu em discussão, então, apenas dois fundamentos: (i) preliminar de
prescrição intercorrente dos débitos objeto do presente pedido de compensação; (ii) pedido de
atualização do crédito reconhecido pela SELIC, nos termos do art. 39, parágrafo 4o, da Lei no
9.250/95.
1. Da preliminar de prescrição intercorrente
Quanto ao primeiro fundamento apresentado, não há como se acatar o pleito
recursal em razão do disposto na súmula CARF no 11, cujo teor reproduzo a seguir:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Afasto, portanto, este argumento preliminar.
2. Do mérito
Quanto ao mérito, por outro lado, entendo que tampouco assiste razão ao
contribuinte quanto à sua pretensão de atualização pela taxa SELIC.
Da análise dos autos, é possível constatar que a DRJ, de fato, quedou-se omissa
quanto ao pleito do contribuinte constante desde a sua manifestação de inconformidade de
atualização do crédito pleiteado pela taxa SELIC, com fulcro no art. 39, parágrafo 4o, da Lei no
9.250/95. Este dispositivo legal assim dispõe:
Art. 39. A compensação de que trata o art. 66 da Lei no 8.383, de 30 de
dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. 58 da Lei no 9.069, de 29 de
junho de 1995, somente poderá ser efetuada com o recolhimento de importância
correspondente a imposto, taxa, contribuição federal ou receitas patrimoniais de
mesma espécie e destinação constitucional, apurado em períodos subseqüentes.
(...)
§ 4o A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será
acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior até
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13971.902419/2010-42
Acórdão n.o 3001-001.426
S3-TE01
Fl. 3

o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês
em que estiver sendo efetuada.
Torna-se imperativo a este Colegiado, portanto, suprir a omissão incorrida pela
decisão recorrida.
Como é cediço, tanto o STJ quanto o CARF já sedimentaram o entendimento de
que, nos casos em que tenha havido oposição indevida, deverá incidir a taxa SELIC, contada a
partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido de ressarcimento do crédito
presumido de IPI apresentado pelo contribuinte. Esta matéria restou definida no julgamento do
REsp no 1035846/RS, submetido ao rito dos processos repetitivos, tendo sido objeto da súmula
CARF no 154, a qual assim dispõe:
Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.
Nesse contexto, em razão do disposto na referida súmula, é certo que o termo de
início da contagem deste prazo deverá ser o encerramento do prazo de 360 (trezentos e sessenta)
dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme dispõe o art. 24 da Lei no 11.457/2007, e
não como pretendido pelo contribuinte, com fulcro no disposto art. 39, parágrafo 4o, da Lei no
9.250/95.
Não é demais mencionar, outrossim, que o teor das súmulas do CARF vinculam
este Colegiado, em razão do disposto no inciso VI do art. 45, cumulado com o art. 72, ambos do
Regimento Interno do CARF (Anexo II da Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015).
Porém, em que pese essa aparente procedência parcial quanto ao direito pleiteado
(aplicação da taxa SELIC a partir do 361o dia da apresentação do pedido de ressarcimento), é
possível que, na prática, a depender das circunstâncias do caso concreto, não seja possível a
aplicação da taxa SELIC pretendida.
Isso porque, dita súmula fixa apenas o momento em que terá início a aplicação da
taxa SELIC, não dispondo sobre até quando essa incidência deverá ocorrer. É certo, contudo, que
essa incidência deverá se dar tão somente até o momento da efetiva concretização do
ressarcimento pleiteado. Esse entendimento decorre da análise das decisões que levaram à
aprovação da súmula CARF no 154, em que algumas deixam claro até quando a taxa SELIC
deverá ser aplicada.
Nos casos de pedidos de compensação, portanto, só faz sentido se aplicar a taxa
SELIC após 360 da apresentação do pedido de ressarcimento e até o momento da apresentação
do pedido de compensação a ela vinculado, pois é nesta data que será levado em consideração
tanto o valor do débito quanto o valor do crédito. A admissão de atualização do crédito com base
na taxa SELIC após a data do pedido de compensação findaria por acarretar um enriquecimento
indevido por parte do contribuinte, visto que o débito não seria atualizado nesta mesma
condição, gerando um crescimento do crédito desproporcional ao débito em razão da adoção de
datas de referências distintas para um e outro.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13971.902419/2010-42
Acórdão n.o 3001-001.426
S3-TE01
Fl. 3,5

No caso dos presentes autos, portanto, a conversão em diligência outrora proposta
serviu justamente para fins de confirmar que o pedido de resssarcimento aqui analisado foi
apresentado conjuntamente com o pedido de compensação (vide esclarecimento constante do
despacho de encaminhamento à fl. 166 dos autos), ambos em 01/09/2005. Neste cenário, não há
qualquer atualização monetária a ser aplicada in casu, visto que a concretização do ressarcimento
se deu na mesma data do seu protocolo, por meio da apresentação do pedido de compensação
concomitante. Em outras palavras, o termo final da incidência da taxa SELIC, 01/09/2005, é
anterior ao termo inicial disposto na referida súmula CARF no 154, que se materializaria no 361o
dia após o dia 01/09/2005, tornando a taxa SELIC inaplicável no caso concreto ora analisado.
3. Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de rejeitar a preliminar de
prescrição intercorrente suscitada e, quanto ao mérito, de negar provimento ao Recurso
Voluntário interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital